Tribunal: STF
Processo: RHC 257690
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Réu foragido. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro da Cruz do Espírito Santo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 971.795/BA (evento 44).



    O recorrente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 18, fls. 18-20).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar e ausência de seus requisitos autorizadores. Alega falta de elementos concretos que demonstrem a contemporaneidade da suposta periculosidade ou o risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argui ainda excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Requer, em medida liminar e mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 44): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na hipótese, o decreto de prisão preventiva fundamentou-se nos requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão foi embasada em motivação suficiente e adequada, a qual destacou a gravidade concreta dos fatos. As instâncias ordinárias ponderaram se tratar de imputação de suposta tentativa de homicídio, praticada em contexto de disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas, com disparos efetuados em local em que havia aglomeração de pessoas. Ademais, o réu está foragido, a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Assim, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.



    3. Quanto ao alegado excesso de prazo, é entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.



    4. No caso, embora a denúncia ainda não haja sido oferecida, em evidente desrespeito aos prazos previstos no Código de Processo Penal, deve-se ponderar que a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023.). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Revelam os autos que o Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio em contexto de disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas.



     O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva, ao fundamento de que (evento 18, fls. 18-20):



    “(...)



    No caso em relevo, DIEGO BRITO DOS SANTOS, ISRAEL ALVES DOS SANTOS, SILVIO DOS SANTOS BARBOSA e LEANDRO DA CRUZ DO ESPÍRITO SANTOS são apontados como autores da tentativa de homicídio qualificado que vitimou JEFERSON DE JESUS OLIVEIRA, RAIMUNDO SANTOS MOREIRA e GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS MOREIRA. Dessa forma, é a infração atribuída aos representados punida com a pena máxima de reclusão superior a quatro anos, o que autoriza a decretação de suas prisões, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares penais.



    A propósito, no que se refere às demais condições, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estão elas presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum libertatis compreende a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.



    Quanto ao fumus comissi delicti, tal como se extrai das peças do pedido formulado pela autoridade, na data de 27/08/2023, por volta das 17h00min, na localidade de Camarão, zona rural deste município, os representados teriam efetuado disparos de arma de fogo em direção às vítimas.



    Segundo relatado, durante a investigação, a primeira vítima (JEFERSON) estaria na localidade, quando foi alertado por um conhecido para o fato de um grupo de pessoas estar lhe observando com atenção. A vítima JEFERSON, então, de imediato, reconheceu os integrantes do grupo como sendo Diogo, Diego, Leandro, Zé de Julho, Cebola e Israel, que pertencem à facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). A situação teria levantado suspeitas na vítima de que o grupo imaginasse que ele fosse integrante da facção criminosa rival, Katiara, por residir atualmente em Nazaré, e por isso queriam matá-la, por isso, resolveu ir embora, mas o pneu da sua motocicleta estava furado. Então, avistou segunda vítima, RAIMUNDO MOREIRA, policial militar, que conhece há alguns anos, e solicitou uma carona, quando o grupo composto pelos representados passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção das vítimas.



    Tais fatos foram relatados pela vítima JEFERSON, sendo após, confirmados pela vítima RAIMUNDO MOREIRA, que apesar de não reconhecer os representados, vez que acertado pelas costas, confirmou todas as demais circunstâncias do contexto do delito. Ainda, o representado LEANDRO, após os fatos, apresentou-se à delegacia, e apesar de negar os fatos, alegando ter agido em legítima defesa (tese que não encontra guarida em nenhum elemento dos autos), confessa ter participado da ação delituosa.



    Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e se expressa na garantia da ordem pública, em razão das graves circunstâncias em que os delitos foram praticados. Tentou-se ceifar a vida de três pessoas, em aparente procedimento de execução, com motivação relacionada ao tráfico de drogas. Saliente-se que a infração penal se deu em meio a aglomerado de pessoas, em local aberto ao público, sem qualquer ressalva à repercussão social da conduta. Ou seja, a manutenção da liberdade dos representados, neste momento, não apenas demonstra o perigo decorrente de tal estado, como passa à coletividade e a eles próprios a ideia de impunidade, o que não se pode admitir.



    Ademais, é clara a intenção de não colaborar com o trabalho policial na elucidação do evento delitivo, o que dificulta o andamento das investigações.



    Destarte, as prisões preventivas de DIEGO BRITO DOS SANTOS, ISRAEL ALVES DOS SANTOS, SILVIO DOS SANTOS BARBOSA e LEANDRO DA CRUZ DO ESPÍRITO SANTOS são cabíveis na espécie, por se tratar de crime punido com reclusão, aliado a gravidade objetiva do delito e a conjuntura que indica a tentativa de obstrução do trabalho investigativo.”



     



    O Tribunal de Justiça local, reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar, bem como afastou a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, à seguinte consideração (evento 7, fls. 7-):



     



    “(...)



    Quanto a alegada desnecessidade da prisão preventiva, entendo que a Decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo a quo salientou o elevado grau de reprovação da ação do Paciente, além da necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, eis que, além de existirem nos autos indícios de que ele seria membro de facção criminosa voltada a prática de tráfico de entorpecentes e que estaria em confronto armado com grupo rival, eis que o mesmo, apesar de ter se apresentado à polícia e confessado a pratica delitiva sob o argumento da legítima defesa, se encontra foragido, em local incerto e não sabido.



    Cumpre destacar, ainda, que o modus operandi – confronto armado de facções criminosas em local público para exercer domínio do tráfico de drogas - representa fator plenamente válido ao se analisar os requisitos da custódia cautelar, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ressalte-se, por igual, que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos casos em que o Paciente esteve foragido:



    (...)



    De igual modo, não ficou evidenciado excesso de prazo para formação da culpa.



    Para tanto, transcrevo os Informes, in verbis:



    “O respectivo Inquérito Policial (n. 44822/2023) foi instaurado em 12/09/2023, mediante portaria, sendo autuado no PJE sob o n. 8000577- 41.2024.8.05.0176, imputando aos investigados (acima citados) a conduta tipificada no art. 121, §2º, Inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do CP (homicídio tentado contra agente de segurança pública e familiares).



    Foi noticiado nos autos que o investigado DIEGO BRITO DOS SANTOS resistiu à prisão atirando contra os policiais que reagiram tendo o resistente vindo a óbito, durante operação policial, ocorrida no dia 01/03/2024, na tentativa de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva, sendo instaurado o inquérito policial n 11716/2024, em trâmite na Delegacia Territorial de São Felipe/BA.



    O Delegado de Polícia concluiu o citado inquérito policial em 04/02/2024, no entanto, o órgão ministerial, em 18/03/2024, requereu a realização de diligências complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a prisão de um dos investigados, qual seja, SILVIO DOS SANTOS BARBOSA.



    Os investigados SILVIO DOS SANTOS BARBOSA e ISRAEL ALVES DOS SANTOS foram presos em 01/03/2024 e 24/04/2024, respectivamente, em outras comarcas, tendo sido de logo encaminhados ao Conjunto Penal de Valença, e os responsáveis pela prisão juntaram ofício nos autos comunicando a prisão, sendo que este juízo somente tomou conhecimento posteriormente, tendo designado audiência de custódia em face de pedido da advogada.



    Na audiência, realizada na data de 06/05/2024, este juízo relaxou a prisão dos aludidos investigados ISRAEL ALVES DOS SANTOS e SILVIO DOS SANTOS BARBOSA, por constrangimento ilegal, em face do excesso de prazo da prisão cautelar, haja vista que o respectivo inquérito policial ainda não foi concluído, já tendo sido expedido os alvarás de soltura e os referidos investigados foram postos em liberdade.



    Com o retorno do inquérito policial ao Ministério Público, seu representante, mais uma vez, em 21/08/2024, determinou a devolução dos autos à Delegacia Territorial de Nazaré/BA, a fim de que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a autoridade policial responsável proceda o cumprimento das diligências ainda não realizadas, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. 



    O referido inquérito policial ainda se encontra em diligências, não tendo ocorrido a prisão do ora Paciente, LEANDRO DA CRUZ DO ESPÍRITO SANTO.” (ID. 71796382).



    No caso vertente, embora a Defesa busque demonstrar a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, por excesso de prazo, não obteve êxito em seu desiderato, uma vez que estando o Acusado solto inexiste lastro fático a justificar a revogação do mandado de prisão para aguardar o andamento do processo em liberdade, com o consequente recolhimento do mandado de prisão em aberto.



    (...)



    Dessa forma, verifico, como ventilado pela autoridade coatora, trata-se processo com multiplicidade de réus (três), havendo inclusive a necessidade de localização de um dos réus além de ter o Ministério público requerido diligências complementares.



    (...)



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do Recorrente e afastou a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, porquanto (evento 44):



    “(...)



    Na hipótese, constou no decreto prisional a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do agravante, ao salientar especialmente a gravidade em concreto dos fatos, pois se trata imputação de suposta tentativa de homicídio, praticada em contexto de disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas, com disparos efetuados em local em que havia aglomeração de pessoas. Ademais, trata-se de réu foragido, a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. 



    Assim, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.



    (...)



    Ademais, como ponderei na decisão agravada, embora a denúncia ainda não haja sido oferecida, em evidente desrespeito aos prazos previstos no Código de Processo Penal, deve-se ponderar que a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. 



    Nesse sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023.). 



    É pertinente ressaltar ainda que, "às ordens do juiz, enquanto não forem invalidadas pelo próprio Poder Judiciário, não se pode opor um suposto 'direito à fuga'" (RHC n. 114.552/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 19/9/2019). O acusado que pretende permanecer em local incerto mesmo ciente da ordem de prisão preventiva faz uma escolha que lhe trará os ônus processuais correspondentes, pois não pode o Judiciário ceder a essa opção da parte, a menos que considere ilegal o ato judicial que determinou a medida de coação.



    Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra adequadamente fundamentada, a demonstrar a necessidade de manutenção da decisão do Tribunal estadual.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023). Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Além disso, “O acolhimento das alegações defensivas de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.” (HC 159.593, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.112018).



    No tocante à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “mesmo diante do princípio da razoável duração do processo, o fato de o ora paciente estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, uma vez que a finalidade principal do reconhecimento do excesso de prazo no curso do processo criminal é evitar o alongamento de sua prisão” (HC 249.300-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025). 



    Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 1º DA LEI 9.613/1998; 33 E 35 DA LEI 11.343/2006; 2º DA LEI 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO.



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou Súmula do Tribunal. 



    2. As instâncias antecedentes já declararam – amplamente – a ausência de identidade de situação fática e jurídica entre o ora paciente e os corréus indicados, o que inibe a aplicação do art. 580 do CPP. Precedentes.



    3. O acórdão impugnado registra que o paciente encontra-se na condição de foragido. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a todos – indistintamente – a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII); entretanto, não se pode ignorar que o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos (RHC 120.070, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Dessa forma, estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15/12/2000). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 170.546-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2019).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente